Tribunal: TJMT
Processo: 1016749-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016749-32.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[L. S. K. - CPF: 072.208.751-93 (AGRAVANTE), LEONICE FERREIRA SALES - CPF: 811.922.401-97 (ADVOGADO), B. S. K. - CPF: 087.099.731-92 (AGRAVANTE), THAIS HELENA SALES DA SILVA - CPF: 031.982.141-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), L. S. K. - CPF: 072.208.751-93 (AGRAVADO), LEONICE FERREIRA SALES - CPF: 811.922.401-97 (ADVOGADO), B. S. K. - CPF: 087.099.731-92 (AGRAVADO), THAIS HELENA SALES DA SILVA - CPF: 031.982.141-22 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO KIPPER - CPF: 046.029.571-37 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS HELENA SALES DA SILVA - CPF: 031.982.141-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016749-32.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: L. S. K., B. S. K.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. SÚMULA 326 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, para majorar a indenização por danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 70.000,00 por autor, bem como afastar a sucumbência recíproca, em ação de responsabilidade civil decorrente da morte de detento sob custódia estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática poderia majorar o quantum indenizatório, diante do caráter valorativo da matéria; e (ii) saber se a fixação de indenização inferior ao valor postulado e o alegado redimensionamento do pensionamento autorizariam o reconhecimento de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do quantum indenizatório, embora envolva juízo valorativo, admite revisão monocrática quando evidenciada manifesta desproporção em relação aos parâmetros jurisprudenciais, não configurando violação ao art. 932 do CPC.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo inequívoca a omissão específica diante do descumprimento do dever de custódia, sobretudo em contexto de risco previamente conhecido.

5. A majoração da indenização para R$ 70.000,00 por autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, a condição de vulnerabilidade dos autores, menores à época, e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.
6. A indenização por dano moral possui natureza compensatória e pedagógico-preventiva, sendo legítima a consideração desta última, especialmente em hipóteses de violação de dever estatal de proteção de direitos fundamentais.

7. A fixação de valor inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ, por se tratar de pedido de natureza estimativa.

8. Inexistente sucumbência substancial dos autores, pois acolhido o núcleo essencial da pretensão, inclusive quanto à responsabilidade estatal, indenização e pensionamento, impondo-se ao réu o ônus integral da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a majoração do valor da indenização por dano moral em decisão monocrática, quando constatada manifesta desproporção em relação aos parâmetros jurisprudenciais.
2. A fixação de indenização em valor inferior ao postulado, em ação de dano moral, não configura sucumbência recíproca, quando acolhido o núcleo essencial da pretensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLIX; art. 37, § 6o; CPC, art. 85; art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 592; STJ, Súmula 326; STJ, AgInt no REsp no 2.172.960/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 10.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016749-32.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: L. S. K., B. S. K.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por L. S. K. e B. S. K.

A decisão objeto do presente recurso entendeu por majorar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada Apelante, bem ainda, por afastar a sucumbência recíproca fixada na sentença, consoante id. 349694857.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 352580856, o Agravante defende, em suma, que
a decisão monocrática teria extrapolado os limites do art. 932 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a fixação do valor da indenização por dano moral constitui matéria de acentuado conteúdo valorativo, insuscetível de resolução singular.

O recurso também argumenta que, a hipótese dos autos não se resume à mera diferença entre o valor postulado e o valor arbitrado pelo dano moral, pois também teria havido redução substancial no capítulo do pensionamento, ao passo que necessário reconhecer a sucumbência recíproca.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, refutando o recurso, no id. 358968878.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016749-32.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: L. S. K., B. S. K.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo Interno

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por L. S. K. e B. S. K.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] No que se refere ao
quantum
da indenização, sabe-se que o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, visando desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, com o fim de não causar o enriquecimento ilícito, não podendo, no entanto, revelar-se irrisório, a ponto de tornar-se a medida ineficaz.

No caso, entendo que o arbitramento na monta de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para cada Autor, a título de indenização por danos morais, não atende a esses critérios da razoabilidade e proporcionalidade, por não refletirem a gravidade do evento.

Apesar de a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la, de alguma forma, minimizando os sofrimentos do ofendido, deve o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DE CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO TEMA 592 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação por danos morais ajuizada por pai e irmã de detento que foi morto por outros presos nas dependências da Penitenciária Ferrugem em Sinop/MT, após ter sido transferido de cela sem justificativa formal, resultando em condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe responsabilidade civil do Estado pela morte de detento causada por outros presos sob sua custódia; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado em R$ 50.000,00 para cada autor é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado tem o dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos detentos sob sua custódia, conforme previsto no art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, atraindo para si a responsabilidade objetiva pelos danos que estes venham a sofrer durante o período em que estiverem sob sua guarda.

4. A morte do detento decorreu de falha no dever de vigilância e proteção por parte do Estado, configurando omissão específica apta a ensejar sua responsabilização civil.
5. O fato de o dano ter sido causado diretamente por terceiros (outros detentos) não afasta a responsabilidade estatal, uma vez que o Estado tinha o dever jurídico específico de impedir o resultado lesivo, decorrente de sua posição de garante em relação aos custodiados.
6. O valor de R$ 50.000,00 para cada autor mostra-se adequado e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a brutalidade das agressões sofridas pela vítima e o sofrimento imposto aos familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Estado é objetivamente responsável pela morte de detento sob sua custódia, ainda que causada por outros presos, em virtude do dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos custodiados. 2.
Em casos de morte de detento sob custódia estatal, valores indenizatórios entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a gravidade do dano e suas repercussões na esfera existencial dos familiares da vítima.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIX; CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 592 do STF; TJ/MT - N.U 0001345-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024; STJ - AgInt no REsp n. 2.172.960/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025.

(N.U 1014691-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

Nesse contexto, entendo que o valor indenizatório arbitrado nos autos, pela conduta omissiva do Poder Público que ocasionou sofrimento, angústia e danos a ofendida, merece ser majorado, para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada Autor, revelando-se proporcional e adequado ao evento danoso sofrido pelos ofendidos.

Quanto os honorários advocatícios de sucumbência, ressalto que a sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado e condená-lo ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, acolheu o núcleo essencial da pretensão formulada pelos autores na inicial. Não obstante, atribuiu 1/3 dos honorários aos autores, sob o fundamento de sucumbência recíproca, em razão de o valor concedido ser inferior ao pedido.

Ocorre que a sucumbência recíproca pressupõe que ambas as partes sejam, ao mesmo tempo, vencedoras e vencidas em parcelas substanciais da demanda. No caso dos autos, o Estado foi condenado no pedido principal — reconhecimento de responsabilidade, condenação em danos morais e pensão —, tendo sido vencido em toda a extensão do mérito. O que divergiu foi apenas o
quantum
da indenização, fixado em patamar inferior ao requerido.

A diferença entre o valor postulado e o valor arbitrado judicialmente não configura sucumbência da parte autora. O arbitramento do valor da indenização é ato jurisdicional inerente ao julgamento de ações de reparação por dano moral, em que o pedido líquido funciona como parâmetro orientador, não como limite rígido de procedência. Reconhecer sucumbência recíproca apenas porque o juiz arbitrou valor inferior ao pedido equivaleria a penalizar a parte autora pelo exercício regular do direito de ação, o que contraria a lógica do sistema processual.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que distingue claramente a redução do valor pedido da efetiva sucumbência da parte, afastando a distribuição dos honorários quando a tese principal for integralmente acolhida.

No caso em exame, a tese central dos autores foi integralmente acolhida: a responsabilidade do Estado foi reconhecida, a condenação em danos morais e pensão foi imposta, e a gratuidade da justiça foi deferida. Não houve sucumbência substancial dos Apelantes em qualquer ponto do mérito.

Afasta-se, portanto, a sucumbência recíproca fixada na sentença. O Estado de Mato Grosso deve arcar integralmente com os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de majoração dos honorários para 20%, o percentual de 10% sobre o novo valor da condenação — que ora se eleva substancialmente — já se mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido, não havendo razão para majoração adicional. [...]

Conforme asseverado na decisão recorrida, o evento danoso consiste no falecimento do genitor dos Agravados em circunstâncias particularmente graves: o óbito ocorreu no interior de estabelecimento prisional, enquanto a vítima se encontrava sob o dever específico de guarda, vigilância e proteção do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Havia rivalidades entre os detentos da unidade prisional, fato comunicado às autoridades competentes, e o Estado deixou de adotar as medidas necessárias para preservar a integridade física do custodiado. Trata-se, portanto, de omissão específica, qualificada e inescusável, que resultou em dano extremo e irreversível.

Acrescente-se que, os Agravados eram menores de idade à época dos fatos, circunstância que agrava significativamente a extensão do dano moral, diante da especial condição de vulnerabilidade, da dependência afetiva e material em relação ao genitor e da necessidade de proteção integral assegurada pelo ordenamento jurídico. A morte do responsável pelo sustento familiar, nas condições descritas nos autos, impõe sofrimento de natureza singular, que vai além do luto comum decorrente do falecimento de um parente.

Nesse contexto, o valor de R$ 25.000,00 por autor, além de se revelar manifestamente aquém dos parâmetros jurisprudenciais consolidados para hipóteses análogas — em que esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm fixado indenizações entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 —, não atende à dupla finalidade da reparação civil: a compensação pelo sofrimento imposto às vítimas e o caráter pedagógico e inibitório da condenação, voltado a desestimular a reiteração de condutas omissivas por parte do Poder Público.

O valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por autor, adotado na decisão agravada, insere-se nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à espécie, não configurando enriquecimento sem causa e tampouco superando os limites admitidos pela jurisprudência em casos de morte de detento sob custódia estatal. A intervenção revisional, portanto, não decorreu de mera preferência subjetiva por montante mais elevado, mas da identificação de desproporção manifesta entre o valor fixado em primeiro grau e a real extensão do dano sofrido pelos Agravados.

O argumento do Agravante de que a função pedagógica da indenização teria sido indevidamente hipertrofiada não merece acolhimento. A jurisprudência é pacífica no reconhecimento de que a indenização por dano moral possui natureza bifronte, cumprindo simultaneamente a função compensatória — voltada à reparação da esfera subjetiva das vítimas — e a função pedagógico-preventiva — destinada a desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte do ofensor. Essa dimensão preventiva é particularmente relevante quando se trata de responsabilidade civil do Estado, cujos agentes e estruturas devem observar padrões elevados de proteção de direitos fundamentais, especialmente em relação a pessoas submetidas à sua custódia direta. Não há, portanto, qualquer excesso a ser corrigido.

Quanto ao afastamento da sucumbência recíproca, ressalto que a solução adotada na decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula 326, segundo a qual a condenação em montante inferior ao postulado na inicial, nas ações de indenização por dano moral, não implica sucumbência recíproca. Isso porque o pedido de indenização por dano moral ostenta natureza estimativa, funcionando como parâmetro orientador para o julgador, e não como limite rígido de procedência. O arbitramento judicial do valor em patamar inferior ao requerido é ato jurisdicional inerente à liquidação equitativa do dano extrapatrimonial, insusceptível de gerar sucumbência para a parte autora.

O Agravante argumenta que, a hipótese dos autos não se resume à mera diferença entre o valor postulado e o valor arbitrado pelo dano moral, pois também teria havido redução substancial no capítulo do pensionamento. A tese, contudo, não encontra respaldo nos autos. A pensão mensal foi deferida nos exatos termos reconhecidos como adequados pela jurisprudência — equivalente a dois terços do salário mínimo por autor, desde a data do óbito até que completem 25 anos de idade —, sem que tenha havido improcedência de capítulo autônomo e economicamente relevante da demanda. O núcleo essencial da pretensão dos Agravados foi integralmente acolhido: o reconhecimento da responsabilidade estatal, a condenação em danos morais e a imposição do pensionamento. Não houve sucumbência substancial em qualquer ponto do mérito.

Ademais, reconhecer sucumbência recíproca unicamente porque o valor arbitrado ficou abaixo do estimado na inicial equivaleria a penalizar a parte autora pelo exercício regular do direito de ação, em manifesta contrariedade ao sistema processual e ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Correta, portanto, a decisão agravada ao impor ao Estado de Mato Grosso o ônus integral dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026